Tribunal: STJ
Processo: 5390101-37.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914131 - GO (2025/0139715-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - GO031757
AGRAVADO
: LUCIMAR DE MORAIS DIONISIO
ADVOGADO
: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES PINTO - GO068351
EMENTA
BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA. CONSONÂNCIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal
concluiu pelo caráter abusivo dos juros
a quo
remuneratórios pactuados, considerando que excederam, de forma
exorbitante, a taxa média de mercado. Nesse contexto, observa-se que a
controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/06/2025
16/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA48296692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/06/2025 21:33:09
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: c5f9a726-3527-4196-b800-16a41cb3d16b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914131 - GO (2025/0139715-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - GO031757
AGRAVADO
: LUCIMAR DE MORAIS DIONISIO
ADVOGADO
: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES PINTO - GO068351
EMENTA
BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA. CONSONÂNCIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal
concluiu pelo caráter abusivo dos juros
a quo
remuneratórios pactuados, considerando que excederam, de forma
exorbitante, a taxa média de mercado. Nesse contexto, observa-se que a
controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão de inadmissibilidade do apelo nobre
por ela interposto.
Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que os juros
remuneratórios foram pactuados em percentual adequado, já que a taxa média de mercado,
divulgada pelo BACEN, constitui apenas um referencial de fixação.
A parte agravada apresentou impugnação à fl. 812.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Inicialmente, no que diz respeito à suposta violação dos arts. 421 do CC, 927 do CPC
/2015, 51 do CDC e à divergência jurisprudencial, a parte recorrente se insurge contra a
limitação dos juros remuneratórios.
No ponto, cabe averiguar se o simples fato de estes extrapolarem a taxa média
praticada pelo mercado financeiro em operações de mesma espécie, no período de celebração do
pacto, indicaria a existência de cobrança abusiva.
Documento eletrônico VDA47813091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/06/2025 16:26:34
Código de Controle do Documento: f9ed567b-261d-4e1f-9458-89f8d09950b6

Ao julgar o recurso representativo da controvérsia que pacificou a questão (REsp
1.061.530/RS, Rel. Ministra
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
NANCY ANDRIGHI
22/10/2008
, DJe de
), a em. Min. Relatora definiu, no que toca ao parâmetro a ser considerado
10/3/2009
para inferir se os juros contratados são abusivos ou não, o seguinte critério:
"Descartados índices ou taxas fixos, é razoável que os instrumentos para
aferição da abusividade sejam buscados no próprio mercado financeiro.
Assim, a análise da abusividade ganhou muito quando o Banco Central do
Brasil passou, em outubro de 1999, a divulgar as taxas médias, ponderadas
segundo o volume de crédito concedido, para os juros praticados pelas
instituições financeiras nas operações de crédito realizadas com recursos
livres (conf. Circular no 2957, de 30.12.1999).
(...)
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as
informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso,
representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio
das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É
certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que
não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida,
presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do
universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a
elaboração de um juízo sobre abusividade.
Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos
segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é,
para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para
a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado
abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ
de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min.
Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que
impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de
mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas
cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar
se os juros contratados foram ou não abusivos."
Vê-se, assim, que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela
instituição financeira, exceder a taxa média de mercado não induz, por si só, à conclusão de
cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em
limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
Portanto, para serem considerados aviltantes os juros remuneratórios praticados, é
imprescindível que se proceda à demonstração cabal de sua natureza abusiva, em cada caso
específico.
Na hipótese dos autos, segundo os fatos definitivamente delineados no acórdão
recorrido, o Tribunal de origem concluiu pela configuração de significativa discrepância entre a
taxa pactuada e a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, considerando-se as
peculiaridades envolvidas:

Documento eletrônico VDA47813091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/06/2025 16:26:34
Código de Controle do Documento: f9ed567b-261d-4e1f-9458-89f8d09950b6

Conforme consignado na sentença recorrida, “conforme tabela do BACEN
para o mês em que foi celebrada a adesão ao contrato, ficou apurada a prática
de juros da seguinte forma:
1. CONTRATO No 040300109377 formulado em 13.07.2020 Taxa de Juros
de 20.56% ao mês; TAXA MÉDIA DE MERCADO de 5,13% ao mês
2. CONTRATO No 041200028739 formulado em 05.11.2020 Taxa de Juros
de 22.20% ao mês; TAXA MÉDIA DE MERCADO de 5,03% ao mês
3. CONTRATO No 041200030201 formulado em 05.03.2021 Taxa de Juros
de 20.48% ao mês; TAXA MÉDIA DE MERCADO de 5,27% ao mês
4. CONTRATO No 041200031627 formulado em 15.06.2021 Taxa de Juros
de 24.84% ao mês; TAXA MÉDIA DE MERCADO de 5,01% ao mês
5. CONTRATO No 041200032685 formulado em 02.09.2021 Taxa de Juros
de 22.59% ao mês; TAXA MÉDIA DE MERCADO de 4,89% ao mês
6. CONTRATO No 041200033381 formulado em 03.11.2021 Taxa de Juros
de 20.65% ao mês; TAXA MÉDIA DE MERCADO de 4,89% ao mês
7. CONTRATO No 041200034276 formulado em 07.01.2022 Taxa de Juros
de 25.79% ao mês; TAXA MÉDIA DE MERCADO de 5,01% ao mês
8. CONTRATO No 041200034294 formulado em 07.01.2022 Taxa de Juros
de 19.81% ao mês; TAXA MÉDIA DE MERCADO de 5,01% ao mês
9. CONTRATO No 041200034760 formulado em 02.02.2022 Taxa de Juros
de 21.96% ao mês; TAXA MÉDIA DE MERCADO de 5,18% ao mês
10. CONTRATO No 041200036253 formulado em 02.03.2022 Taxa de Juros
de 20.09% ao mês; TAXA MÉDIA DE MERCADO de 5,40 % ao mês
11. CONTRATO No 041200036256 formulado em 02.03.2022 Taxa de Juros
de 20.09% ao mês; TAXA MÉDIA DE MERCADO de 5,40 % ao mês
12. CONTRATO No 041200036763 formulado em 01.03.2022 Taxa de Juros
de 20.02% ao mês; TAXA MÉDIA DE MERCADO de 5,40 % ao mês
13. CONTRATO No 041200038766 formulado em 26.05.2022 Taxa de Juros
de 19.72% ao mês; TAXA MÉDIA DE MERCADO de 5,32 % ao mês
14. CONTRATO No 040300106370 formulado em 13.03.2020 Taxa de Juros
de 21.57% ao mês; TAXA MÉDIA DE MERCADO de 5,71% ao mês”.
A abusividade das taxas de juros remuneratórios contratadas exsurge quando
o percentual avençado for superior a uma vez e meia da taxa média de
mercado.
Resta evidenciado, assim, que as taxas contratadas diferem bastante da taxa
média de mercado praticada para operações similares em mesma época, razão
pela qual a limitação dos juros remuneratórios é medida impositiva.
Nesse contexto, verifica-se que o entendimento esposado no v. acórdão recorrido
está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma,
incide,
, o óbice processual sedimentado na Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça.
in casu
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Se houver nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47813091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/06/2025 16:26:34
Código de Controle do Documento: f9ed567b-261d-4e1f-9458-89f8d09950b6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.914.131 / GO
Número Registro: 2025/0139715-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
539010137 53901013720238090051
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : LAZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - GO031757
AGRAVADO
: LUCIMAR DE MORAIS DIONISIO
ADVOGADO : CARLOS HENRIQUE RODRIGUES PINTO - GO068351
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48268034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:38:10
Código de Controle do Documento: e4494809-1da7-4175-b0c4-ddc2c54ca293